Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-04.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-04.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Pagamento em Consignação, Cooperativa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PREPARO RECURSAL – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA – RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – ADVOGADO NÃO DEMONSTROU FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

O pedido de ressarcimento do valor pago a título de preparo recursal não foi analisado no acórdão recorrido, configurando omissão.

O CPC dispõe que a apelação que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários sucumbenciais estará sujeita ao recolhimento do preparo recursal, salvo se o advogado demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, situação não evidenciada nos autos.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no
decisum
embargado, não houver razões para alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela sociedade

Assis, Castro, Vigo e Stuart Advogados S/S, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo Interno, por ela manejado (id. 184219169, págs. 01/06).

A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que não apreciou a tese de condenação do Agravado ao ressarcimento do valor pago a título de preparo recursal, visto que o Apelo versou exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios de sucumbência que não está sujeito ao recolhimento.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 190030180, pág. 01).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela sociedade

Assis, Castro, Vigo e Stuart Advogados S/S, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo Interno, por ela manejado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida foi omisso.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, constou da Apelação e do Agravo Interno, interpostos pelo Recorrente, o pedido de ressarcimento do valor do preparo recursal, contudo não houve apreciação de tal ponto. Logo, é evidente que o acórdão embargado foi omisso.

Entrementes, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do
decisum
, porque, nos termos do artigo 99, §5
o
, do CPC, quando o recurso visar, exclusivamente, à fixação ou majoração da verba honorária advocatícia, o recolhimento do preparo é indispensável a não ser que o advogado demonstre que faz jus à gratuidade da justiça.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA, VISANDO O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. CAUSÍDICO QUE NÃO COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte interessada deixou transcorrer “in albis” o prazo legal sem recolhimento ou oportuno recurso.
O Código de Processo Civil dispõe que o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo,
salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
, o que não se verificou na hipótese
. Nesse panorama, à míngua do recolhimento do preparo, o recurso não pode ser conhecido, pois deserto. (TJSP, Apelação Cível n. 004558-55.2012.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Sandra Galhardo Esteves, julgada em 16/11/2023). (Negritei).

No caso em tela, a sociedade de advogados não demonstrou que faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, prova disso que sequer requereu a concessão deste, optando por recolher o preparo recursal, quando da interposição da Apelação.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023